Tribunal: TJES
Processo: 5003716-77.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003716-77.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BENEDITO VIEIRA DE SOUZA
COATOR: JUIZ DA TERCEIRA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO NA DESIGNAÇÃO DO JÚRI SUPERVENIENTEMENTE SANADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Benedito Vieira de Souza, contra ato do Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES – Tribunal do Júri, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada sem os requisitos do art. 312 do CPP. A defesa sustenta a ausência de periculum libertatis, a ilegalidade da decisão de segregação cautelar, o excesso de prazo na designação da sessão do Tribunal do Júri e a existência de condições pessoais favoráveis. Requer a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente à luz dos requisitos legais do art. 312 do CPP; e (ii) apurar se houve excesso de prazo na designação da sessão do Tribunal do Júri que justifique a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, com reconhecimento da materialidade e indícios de autoria com base em laudo cadavérico e depoimentos testemunhais.

4.
A manutenção da segregação cautelar visa garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente em razão da periculosidade do réu evidenciada pelo modus operandi e pela tentativa de fuga do distrito da culpa.

5.
A jurisprudência do STJ afasta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando presentes os fundamentos legais da preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

6.
O alegado excesso de prazo na designação da sessão do júri foi superado com a marcação da data do julgamento em 02/04/2025, ensejando a perda superveniente do objeto quanto a esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada em elementos concretos de materialidade, indícios de autoria e periculosidade do agente.

2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

3. A designação superveniente da data do julgamento no Tribunal do Júri afasta a alegação de excesso de prazo e torna prejudicado o pleito nesse ponto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319, 311 a 316.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022;
STJ, AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003716-77.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: BENEDITO VIEIRA DE SOUZA

COATOR: JUIZ DA TERCEIRA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

BENEDITO VIEIRA DE SOUZA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Criminal de
S
erra/ES – Tribunal do Júri
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, com ênfase à inexistência do
periculum libertatis
, bem como a ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva.

Sustenta ainda, o excesso de prazo na designação de plenário de Júri, vez que até a data de impetração do presente
writ
, ainda não havia sido designada data, além do fato de que o coacto é detentor de condições pessoais favoráveis.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Noutras palavras, deve o impetrante trazer elementos que apontem, com clareza, que o beneficiário da ordem suplicada efetivamente faz
jus
ao direito pleiteado, bem como, a urgência no afastamento de eventual gravame em desfavor daquele.

A comprovação dos pressupostos em exame, como se sabe, deve ser feita de forma pré-constituída, ou seja, as bases fáticas das alegações devem acompanhar a inicial, considerando que o abreviado rito do

habeas corpus

caracteriza-se por cognição restrita, vedando, com efeito, dilação probatória.

Em análise dos autos, verifico que o postulante teve a prisão preventiva decretada em 14 de março de 2023 e posterior pronunciamento em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0000914-18.2023.8.08.0048.

Constato que a medida constritiva se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, bem como assegurar a aplicação da lei penal, frente à periculosidade in concreto do acusado e gravidade concreta das condutas supostamente praticadas, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Da análise da decisão (fls. 327/330 nos autos originários) que decretou a prisão preventiva, o juiz
a quo
reconheceu a autoria e materialidade:

“
[...] A materialidade restou configurada diante do laudo de exame cadavérico de fls. 42/v.

Os indícios de autoria podem ser obtidos, sobretudo, dos depoimentos de fls. 88/89 e 115/117

[...]

Traçado este panorama,
entendo que a motivação delitiva e o modus operandi do crime sinalizam a necessidade da sua segregação com o fim de garantir a ordem pública, pois revelam a periculosidade do réu
.

Ainda mais, narram os autos que o denunciado teria se evadido do distrito da culpa após o delito, o que demonstra a necessidade da sua prisão também com o fim de assegurar a futura aplicação da lei penal”.

Já na decisão(ID 64571402 nos autos originários) que manteve a prisão preventiva do requerente, observa-se que
o MM. Juiz reiterou seu entendimento já postulado em suas pretéritas decisões
, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta da conduta:

“
[...] Nesse passo, analisando o caso concreto sob a ótica do art. 312, do CPP,
verifico que prevalecem hígidos o pressupostos, requisitos e fundamentos norteadores da prisão decretada
. A prova da existência do crime e indícios de autoria são veementes e não foram abalados, até o momento, por nenhuma prova ou alegação defensiva, persistindo o fumus comissi delicti necessário para a decretação/manutenção da segregação cautelar. Permanece inalterada, também, a necessidade de ser resguardada a ordem pública, notadamente para evitar que o acusado volte a delinquir, colocando em risco novos bens jurídicos, o que traduz na presença do periculum in libertatis”.

Verifico que restaram devidamente evidenciados, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como os requisitos da garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública, as quais não seriam suficientes ao caso concreto. Nessa linha:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação

de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,

julgado em

08/03/2022,
DJe
14/03/2022
).

Somado a isso, o fato do coacto ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas:

[...] 8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar,

quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no RHC 159.214/CE, Rel.
M
inistro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,

julgado em 15/02/2022,
DJe
21/02/2022
).

Adiante, alega a defesa o excesso de prazo na designação da sessão plenária do Júri. No entanto, ao analisar os autos de origem, verifica-se que, após a impetração do presente
writ
, foi proferida Decisão em 02/04/2025, designando data para realização do julgamento.

Dessa forma, houve perda superveniente do objeto, tornando prejudicada a análise de tal pleito.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.